Tribunal: STF
Processo: RE 1269354
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 68, p. 1-4):
    “ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/14. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCAE) SOMENTE APÓS 25/3/2015. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4372, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança", constante do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 62/09, fixando naquela oportunidade que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se entender que o Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (Taxa TR) se revela como meio inidôneo para promover a recomposição das perdas inflacionárias. 2. Nos autos da ArgInc 479- 60.2011.5.04.0231, de relatoria do Sr. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em sessão plenária do dia 4/8/2015, esta eg. Corte Superior, estendendo a mesma ratio decidendi adotada no RE 870.947/SE, até então, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "equivalentes à TRD", inserida no artigo 39 da Lei nº 8.177/91, que define a correção monetária dos débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias e, com base na técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do referido dispositivo, decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) à tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas. 3. O Supremo Tribunal Federal, em 14/10/2015, por meio de decisão monocrática da lavra do Ministro Dias Toffoli, nos autos da Reclamação n° 22.012, ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade n° TSTArgInc-479-60.2011.5.04.0231, bem como da tabela única editada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entendeu a Suprema Corte que a decisão do TST extrapolou o entendimento do STF no julgamento das ADINs supramencionadas, pois a posição adotada por esta Corte Superior usurpou a competência do Supremo para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na Constituição Federal, mormente porque o artigo 39 da Lei n° 8.177/91 não fora apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nem submetido à sistemática da repercussão geral. 4. Na sessão de julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão de julgamento da ArgInc 479- 60.2011.5.04.0231, em 20/3/2017, opostos pelo Município de Gravataí, pela União, pelo Conselho Federal da OAB, pelo Sindienergia, pela Fieac e pela CNI, publicado em 30/6/2017, modularam-se os efeitos da referida decisão para fixar como fator de correção dos débitos trabalhistas a Taxa TR (índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança), até 24/3/2015, e o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir de 25/3/2015, na forma deliberada pelo c. Supremo Tribunal Federal. 5. Na esteira do princípio da isonomia e, resguardando o direito fundamental de propriedade, a Suprema Corte decidiu em 20/9/2017, nos autos do RE 870.947/SE, pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, afastando em definitivo a aplicação da TR como índice de atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como índice aplicável à hipótese. 6. A eg. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento do dia 5/12/2017, prevalecendo a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, julgou improcedente a Reclamação (RCL 22012) ajuizada pela Fenaban contra decisão do c. TST, que fixou a aplicação do IPCA-E como fator para a correção monetária dos débitos trabalhistas. Naquela assentada, concluiu que a decisão do c. TST, nos autos da ArgInc-479- 60.2011.5.04.0231, proferida no legítimo exercício de sua competência para o controle difuso de constitucionalidade, não afronta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento das ADIs 2.418/DF e 3.740/DF. 7. Dessa forma, decisão do Tribunal Regional pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária aos débitos oriundos da presente reclamação a partir de 26/3/2015, está em conformidade com a jurisprudência atual desta Corte. Incólumes, portanto, os dispositivos legais e Constitucionais invocados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII; 100, §12 e 102, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se aplica, ao caso dos autos, o índice IPCA-E, uma vez que: 
    “O E. STF não declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 39 da Lei 8.177/91, e nem poderia fazê-lo, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, pois as normas em questão disciplinam questões totalmente distintas, sem correlação ou interdependência” (eDOC 73, p. 9). 
    Aduz-se, também, que a competência para eventual julgamento de inconstitucionalidade da Lei 8.177/91 seria do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (eDOC 73, p. 9-10). Alega-se, ainda, que “a legislação vigente, qual seja a Consolidação das Leis do Trabalho, prevê expressamente em seu art. 879 §7º que o índice de correção monetária para atualização é a Taxa Referencial” (eDOC 73, p. 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, asseverou (eDOC 68, p. 5-6):
    “No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4372, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança", constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 62/09, fixando naquela oportunidade que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se entender que o Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (Taxa TR) se revela como meio inidôneo para promover a recomposição das perdas inflacionárias. 
    O Tribunal Pleno desta eg. Corte Superior, em sessão plenária do dia 4/8/2015, nos autos do Processo ArgInc 479- 60.2011.5.04.0231, da relatoria do Sr. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, publicada no DEJT 14/08/2015, estendendo a mesma "ratio decidendi" adotada pelo c. STF nos autos do RE 870.947/SE, até então, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "equivalentes à TRD", inserida no art. 39 da Lei nº 8.177/91, que define a correção monetária dos débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias, e, com base na técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do referido dispositivo, decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) à tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas.”
    Constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao índice de correção monetária aplicável à espécie, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.177/1991), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido examinou caso em que débitos trabalhistas foram atribuídos a pessoa jurídica de direito privado. Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1248225-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2020) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A DÉBITOS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1244888-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.05.2020) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente